Tribunal: TJDFT
Processo: 0721765-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INVERSÃO DA GUARDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO MATERIAL. PRELIMINAR REJEITADA. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no equivalente a 20% dos rendimentos brutos da agravante, deduzidos os descontos compulsórios e acrescidos do plano de saúde e odontológico do menor.
2. Considerando que o processo envolve, além do pedido de fixação de alimentos, discussão acerca da guarda do menor, a inclusão do genitor (atual guardião) na condição de agravado no recurso que se discute somente a obrigação alimentar, quando deveria constar o menor, traduz apenas mero equívoco material, sem prejuízo para a defesa.
3. Os alimentos provisórios têm o propósito de atender às necessidades do alimentado até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
4. De acordo com o art. 1.703, do Código Civil, os genitores devem contribuir na proporção de seus recursos para a manutenção dos filhos.
5. Considerando a renda média dos envolvidos, suas despesas comprovadas e, principalmente, as necessidades da menor, razoável a redução dos alimentos provisórios, sem prejuízo de melhor análise das circunstâncias do caso concreto durante a fase instrutória.
6. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.